Tribunal: STF
Processo: ARE 1566899
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI N. 14.434/2022. DIFERENÇAS DEVIDAS A SERVIDOR MUNICIPAL. PAGAMENTO CONFORME O ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
NO JULGAMENTO DO SEGUNDO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA COM PARIDADE REMUNERATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO EXECUTADO APLICASSE EM FAVOR DA EXEQUENTE (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) O PISO NACIONAL DE SUA CATEGORIA PROFISSIONAL, PREVISTO NA LEI N. 14.434/2022. RECURSO DO EXECUTADO. (1) CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NÃO ACOLHIDAS (INTEMPESTIVIDADE E COISA JULGADA). AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE COMPORTA CONHECIMENTO. (2) MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA APRESENTADA PELO EXEQUENTE ACOLHIDA EM PARTE. A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO AGRAVANTE REFERENTE À CORREÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA AUFERIDOS PELA SERVIDORA AGRAVADA AO PISO DA CATEGORIA, DEFINIDO NA LEI N. 14.434/2022, DEVE SE DAR NA EXTENSÃO DO QUANTO DISPONIBILIZADO, A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PELO ORÇAMENTO DA UNIÃO (ART. 198, §§ 14 E 15, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N. 127/2022), EM ATENÇÃO À MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 7222. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Por meio de medida cautelar proferida âmbito da ADI n. 7222, o Supremo Tribunal Federal, de forma provisória, assegurou aos técnicos de enfermagem estaduais e municipais que não recebiam valores iguais ou superiores ao piso nacional previsto na Lei n. 14.434/2022 (caso da exequente) o pagamento da verba complementar necessária para se atingir o patamar legal, a ser custeada, ao menos por ora, pela União, mediante repasse de valores disponibilizados a título de ‘assistência financeira complementar’. A esse respeito, aliás, constou na mencionada decisão judicial que, ‘em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade’, sem prejuízo da voluntária ‘implementação do piso no montante previsto pela Lei nº 14.434/2022 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira.’ 



    2. Desse modo, nada obstante a aplicabilidade do piso nacional em favor da agravada, como reflexo da paridade remuneratória a que faz jus, o imediato pagamento dos valores necessários para tanto e diretamente pelo município agravante, como determinado na decisão recorrida, vai de encontro aos limites da medida cautelar proferida pelo STF, justamente porque a Suprema Corte buscou evitar a oneração do ente subnacional em montante que exceda àquele recebido pela União. Do contrário, simplesmente determinar que o município arque diretamente com esse ônus, com recursos próprios, sob a justificativa de que a responsabilidade pelo pagamento dos efeitos financeiros decorrentes da paridade garantida a seus servidores inativos recairia em última análise apenas sobre o ente subnacional, com quem o aposentado mantém relação jurídica funcional, esvaziaria por completo a decisão tomada pelo STF, cujos limites para a aplicação do piso nacional não foram estipulados à toa.



    3. Caso em apreço em que a decisão recorrida merece parcial reforma, a fim de delimitar que a obrigação do município agravante referente à correção do valor dos proventos de aposentadoria auferidos pela servidora agravada ao piso da categoria, definido na Lei n. 14.434/2022, deve se dar na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC n. 127/2022), em atenção à medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7222. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que teriam sido contrariados os §§ 14 e 15 do art. 198 da Constituição da República e o parágrafo único do art. 6º-A e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Afirma que “não deve ser limitada a aplicação da paridade, garantida pelo art. 7º da EC 41/2003 em razão da modulação dada pela ADI à Lei 14.434/2022, eis que esta refere apenas servidores em atividade” (fl. 9, e-doc. 39).



    Assevera que “satisfez os requisitos legais para aposentadoria com reajuste por paridade com os servidores da ativa, na forma do art. 6º-A da EC 41/2003, com redação dada pela EC 70/2012. Tal circunstância é incontroversa” (fl. 10,  
e-doc. 39).



    Sustenta que, “satisfeitos os requisitos do art. 6º-A, o constituinte não impôs qualquer outra condição para a fruição dessa regra de reajuste. Logo, instituído o piso salarial da categoria, este aproveita à recorrente sem qualquer óbice. Ainda assim, o acórdão recorrido, enfrentando objetivamente tal ponto, condicionou o recebimento do reajuste aos aposentados, ao efetivo repasse de valores pela União, a título de assistência financeira” (fl. 11, e-doc. 39). 



    Observa que o acórdão recorrido, “ao mesmo tempo que reconhece o direito e que este independe de repasses de União, no caso de aposentados, contraditoriamente, condiciona sua efetivação aos repasses, circunstância que deve ser dirimida” (fl. 14, e-doc. 39).



    Insiste no argumento de que, “satisfeitos os requisitos do art. 6º-A, o constituinte não impôs qualquer outra condição para a fruição dessa regra de reajuste, de modo que o acórdão recorrido nitidamente contraria tal preceito” (fl. 16, e-doc. 39).



    Pede “o integral provimento deste Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a violação dos artigos 6º-A, parágrafo único e 7º da EC 41/2003, e, 198, §§ 14 e 15, CF, com redação dada pela EC nº 127/2022), e, por consequência, que o reajuste da aposentadoria da autora pelo piso salarial instituído pela Lei 14.434/2022, e, em razão da paridade que lhe é direito, independem de outras condicionais, em especial o repasse de assistência financeira pela União” (fls. 16-17, e-doc. 39).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “inexiste matéria probatória suscitada no recurso especial. Pelo contrário, a recorrente meramente defende a correta aplicação da legislação sobre os fatos incontroversos. Com efeito, na hipótese em exame, é dispensável maiores considerações acerca de necessidade de valoração de provas da causa, na medida em que a questão debatida no recurso especial pode ser resolvida pela simples e correta leitura dos autos frente ao acórdão recorrido, não sendo necessário, portanto, o revolvimento do conteúdo probatório” (fl. 3, e-doc. 56).



    Pede “a) que a decisão agravada seja reconsiderada pela d. Vice-Presidência do TJPR; ou, b) que o agravo seja admitido pelo C. STJ e convertido em Recurso Especial, uma vez que contém os elementos necessários para o julgamento do mérito, com base no art. 1.042 do CPC; e, seja finalmente provido o recurso especial, ou, ainda, c) que seja reformada a decisão do juízo a quo, de modo que reste admitido o recurso especial” (fls. 3-4, e-doc. 56).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Há de se afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. O julgamento da controvérsia prescinde do reexame de provas, por envolver questão exclusivamente de direito já analisada em decisões deste Supremo Tribunal



    Todavia, a superação desse óbice não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença pela qual a agravante “requereu o cumprimento da obrigação de pagar (diferença de proventos de aposentadoria) (mov. 226.1, 252.1 e 308.1, autos de origem)” (fl. 7, e-doc. 18) e, ainda, a expedição de precatório complementar a fim de que fossem pagas diferenças relativas ao piso nacional estabelecido na Lei n. 14.434/2022. 



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada se trata de técnica de enfermagem municipal aposentada com direito à paridade remuneratória e, justamente por isso, requereu e obteve, por meio da decisão recorrida, o reconhecimento do direito de ter seus proventos pagos com base no piso nacional de sua categoria profissional, instituído pela Lei n. 14.434/2022 – que acresceu à Lei n. 7.498/1986 os artigos 15-A a 15-D –, no valor de R$ 3.325,00 (correspondente a 70% do valor do piso garantido aos enfermeiros, de R$ 4.750,00). E fundamentou sua pretensão não apenas em seu incontroverso direito à paridade, mas sobretudo em decisão provisória tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que no âmbito da ADI n. 7222 – cujo objeto é justamente a constitucionalidade da referida Lei n. 14.434/2022 – e após inicialmente ter suspendido integralmente os efeitos daquele ato normativo, decidiu, também em medida cautelar, pela aplicabilidade do piso nacional, em conformidade a parâmetros e condições assim fixados: (...)



    Por meio da medida cautelar acima transcrita, a Suprema Corte assegurou aos técnicos de enfermagem estaduais e municipais que não recebiam valores iguais ou superiores ao piso nacional previsto na Lei n. 14.434/2022 (caso da exequente) o pagamento da verba complementar necessária para se atingir o patamar legal, a ser custeada, ao menos por ora, pela União, mediante repasse de valores disponibilizados a título de ‘assistência financeira complementar’. A esse respeito, aliás, constou no voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso que, ‘em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade’, sem prejuízo da voluntária ‘implementação do piso no montante previsto pela Lei nº 14.434/2022 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira.’



    A aplicação imediata da Lei n. 14.434/2022, portanto, além de condicionada aos estreitos limites de decisão provisória proferida pelo STF, vem sendo executada de forma um tanto peculiar, pois, diante da impossibilidade financeira de estados e municípios (dentre os quais se inclui o agravante) de adotar de imediato o piso legalmente instituído, a União assumiu tal ônus, distribuindo aos entes subnacionais, mensalmente, valores que se presumem bastantes para complementar a remuneração de servidores estaduais e municipais, até o limite do parâmetro mínimo fixado na Lei n. 14.434/2022. Ademais, tal saída, que certamente se pensou provisória, foi adotada não apenas para favorecer os profissionais das categorias contempladas da referida lei, mas também para salvaguardar os estados e municípios, que, na eventual insuficiência de recursos transferidos pela União, não podem ser compelidos a viabilizar, a suas expensas, o montante necessário para se fazer cumprir o piso nacional da enfermagem.



    E por mais que não conste na Lei n. 14.434/2022 e na citada medida cautelar fundamento apto a justificar o pagamento da citada complementação necessária para o atingimento do piso nacional somente aos servidores ativos ou, ainda, qualquer outra razão que de algum modo afaste essa vantagem pecuniária de natureza remuneratória daqueles aposentados que, a exemplo da agravada, tem direito à paridade – o qual, aliás, foi reafirmado em acordo firmado entre as partes litigantes e posteriormente homologado pelo juízo a quo (mov. 320.2 e 322.1, autos de origem) –, não se pode perder de vista que, na prática, a União tem transferido aos entes subnacionais quantias suficientes ao pagamento complementar apenas para os servidores da ativa, como alegado pelo recorrente, chegando até mesmo a orientar, na nominada ‘Cartilha do Piso Nacional da Enfermagem’, que ‘a assistência financeira complementar visa, unicamente, complementar o pagamento de salário/remuneração (incluindo, de forma anômala, o salário-maternidade), para que se atinja o piso respectivo, não se voltando ao financiamento dos consectários do piso, tais como encargos ou proventos com paridade, salvo se sobrevier obrigação nesse sentido, destacando-se, ainda, que os(as) aposentados(as) que tenham direito a proventos com paridade possuem direito ao piso salarial da enfermagem, porém os entes federativos respectivos não possuem direito ao recebimento de assistência financeira complementar sobre tais parcelas.



    Desse modo, nada obstante a aplicabilidade do piso nacional em favor da agravada, como reflexo da paridade remuneratória a que faz jus, o imediato pagamento dos valores necessários para tanto e diretamente pelo município agravante, como determinado na decisão recorrida, vai de encontro aos limites da medida cautelar proferida pelo STF, justamente porque a Suprema Corte buscou evitar a oneração do ente subnacional em montante que exceda àquele recebido pela União. Do contrário, simplesmente determinar que o município arque diretamente com esse ônus, com recursos próprios, sob a justificativa de que a responsabilidade pelo pagamento dos efeitos financeiros decorrentes da paridade garantida a seus servidores inativos recairia em última análise apenas sobre o ente subnacional, com quem o aposentado mantém relação jurídica funcional, esvaziaria por completo a decisão tomada pelo STF, cujos limites para a aplicação do piso nacional não foram estipulados à toa. (...)



    Assim sendo, a decisão recorrida merece parcial reforma, a fim de delimitar que a obrigação do município agravante referente à correção do valor dos proventos de aposentadoria auferidos pela servidora agravada ao piso da categoria, definido na Lei n. 14.434/2022, deve se dar na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (...)” (fls. 7-10, e-doc. 18, grifos nossos).



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou no segundo referendo:



    “(...) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por 8 votos a 2, em referendar a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio, referendar também o seguinte item da decisão: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo, Plenário, DJe 25.8.2023, grifos nossos).



    É a seguinte a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada”.



    A conclusão posta no acórdão recorrido, no sentido de que “a obrigação do município agravante referente à correção do valor dos proventos de aposentadoria auferidos pela servidora agravada ao piso da categoria, definido na Lei n. 14.434/2022, deve se dar na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União”, harmoniza-se com o que decido por este Supremo Tribunal nos julgamentos realizados nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora